Tribunal: CARF
Processo: 10880.930077/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930077/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, que negava
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem descrever os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930077/2013-24
Fl. 7135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930077/2013-24

Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Jundiaí/SP, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 2o trimestre
de 2009, pleiteado através do PER/DCOMP no 37811.78326.281009.1.1.01-7631,
transmitido em 28/10/2009, no valor de R$ 19.468.126,49, e não homologou as
compensações vinculadas, declaradas através de diversos PER/DCOMP transmitidos
posteriormente.
O crédito pleiteado foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ
sob no 61.186.888/0065-58.
Os motivos do indeferimento foram a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal. Os documentos relativos a análise do crédito estão disponíveis no endereço
eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
De acordo com a Informação Fiscal que acompanha o DDE, foi realizado
procedimento fiscal para análise conjunta de pedidos de ressarcimento/compensação
relativos aos períodos de apuração entre janeiro de 2009 e setembro de 2010, com
fundamento no art. 11 da Lei 9.779, de 1999. Foi constatado que o contribuinte se
creditou de IPI, como se devido fosse, em decorrência de aquisições de insumo saído
com isenção, denominado “Concentrado”, adquirido da empresa Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda., situada na Zona Franca de Manaus. Para justificar esse
procedimento invocou os arts. 69, inc. II e 82, inc. III do Decreto no 4.544, de 2002
(Regulamento do IPI – RIPI/2002), a aplicação, ao caso, do entendimento exposto
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 212.484-RS, bem como os
efeitos da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no
91.0047783-4 impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
(AFBCC), o que não foi aceito, motivando a glosa de créditos, e o indeferimento do
pedido de ressarcimento. Foi lavrado auto de infração objeto do processo
administrativo 19311.720077/2014-28, para exigir diferenças de imposto não
recolhidos em função do aproveitamento dos referidos créditos.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por
procurador habilitado nos autos, na qual consta a alegação inicial de que diante da
relação direta entre os objetos do presente processo administrativo e do processo
19311.720077/2014-28, o exame das compensações deve aguardar a decisão definitiva
a respeito do mérito deste último. Entende a impugnante que o imediato indeferimento
das compensações importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento
de defesa e supressão de instância de discussão na esfera administrativa. Por outro
lado, o sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito
tributário relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o
da Lei no 9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste
processo administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal.
A seguir, invoca os mesmos argumentos opostos à autuação, a saber:
- defende o direito ao crédito, pois consta nas notas fiscais emitidas pela
fornecedora do concentrado que este é beneficiado pela isenção prevista no art. 6o do
Decreto-Lei 1.435/1975, base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, que determina que os
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
Fl. 7136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930077/2013-24

regional, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos
tenham sido aprovados pela SUFRAMA são isentos de IPI e geram crédito desse
imposto para o adquirente. Tais notas são documentos idôneos e tem validade fiscal, e
a manifestante, na qualidade de adquirente de boa-fé, tem o direito à manutenção dos
respectivos créditos, e ao lançar e utilizá-los não pratica qualquer infração. Ademais, a
SUFRAMA, no exercício de sua competência exclusiva, por meio da Resolução n°
298/2007, integrada pelo Parecer Técnico n° 224/2007, considerou que a aquisição
pela RECOFARMA de açúcar, álcool e/ou extrato de guaraná produzidos por produtor
localizado na Amazônia Ocidental, a partir de matérias-primas agrícolas oriundas da
mesma região, e sua utilização na fabricação do concentrado, atendem aos requisitos
necessários para fruição do benefício em questão. Tais atos da SUFRAMA seriam
suficientes para comprovar o direito à isenção, à vista do art. 179 do CTN.
- os atos da SUFRAMA não exigem que sejam utilizadas direta nem
exclusivamente matérias-primas extrativas vegetais de produção regional na
fabricação do insumo beneficiado. Além disso, trazem consigo a presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade. Na hipótese de com eles discordar, deveria a
autoridade administrativa questionar a SUFRAMA, instando-a ao cancelamento do
benefício, o mesmo ocorrendo no caso de considerar desrespeitado o PPB – Processo
Produtivo Básico.
- a existência de coisa julgada em decisão proferida no Mandado de Segurança
Coletivo no 91.0047783-4 que teria assegurado, no seu entendimento, de forma ampla
e irrestrita, aos integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
(AFBCC), estabelecidos em todo território nacional, o direito de se creditarem do IPI
relativo à aquisição de insumo isento, adquirido de fornecedor situado na Zona Franca
de Manaus e utilizado na industrialização de seus refrigerantes. Argumenta ainda que
a aplicação da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4 a associados da
AFBCC localizados em qualquer ponto do território nacional seria indiscutível à vista
de recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros do STJ, como o caso do
RESP no 1.117.887-SP e RESP no 1.295.383-BA. Reitera que teria utilizado os
insumos isentos na industrialização de refrigerantes, objeto do MSC no 91.0047783-4,
que à época de seu ajuizamento estariam classificados no código 2202.90 da Tabela de
Incidência do IPI aprovada pelo Decreto 97.410/1988 (TIPI/1988) e que passaram a
ser classificados no código 2202.10 na TIPI/2002 (Decreto 4.542/2002) e TIPI/2007
(Decreto 6.006/2006).
- deveria ser adotado o entendimento exposto pelo STF no julgamento do RE no
212.484-RS, no sentido de que o adquirente de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus e aplicados na industrialização de produtos sujeitos ao IPI tem
direito ao crédito do imposto calculado com base na alíquota prevista para o próprio
insumo, em face do princípio da não-cumulatividade. Acrescenta, ainda, a existência
dos RE no 566.819-RS e RE no 592.891-SP, confirmando que a impugnante teria
direito ao crédito de IPI em questão. Solicita a aplicação da orientação adotada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
- a multa de ofício seria inexigível, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos geradores,
teria reconhecido o direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos isentos
(com benefício da isenção subjetiva), utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao
IPI, conforme acórdão que transcreve. Ao final, requer a reforma do despacho
decisório e a homologação das compensações declaradas.
Fl. 7137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930077/2013-24

A 3a Turma de Julgamento da DRJ/POA, no acórdão n° 10-51.728, negou
provimento à manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Em recurso voluntário, a empresa requer o afastamento da aplicação do art. 25 da
Instrução Normativa n° 1300/2012; o sobrestamento deste processo ou o julgamento em
conjunto deste com o de n° 19311.720077/2014-28. Reitera os termos de sua manifestação de
inconformidade quanto à legitimidade do direito creditório, para, ao final, requerer o provimento
do recurso.
Esta Turma converteu o julgamento em diligência, Resolução n° 3301-001.074,
em 31/03/2019, para sobrestar este processo até o julgamento final no CARF do Processo n°
19311.720077/2014-28, referente ao auto de infração decorrente das glosas de crédito dos
insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus.
Em petição de e-fls. 6933-6939, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da
concomitância (Súmula n° 1 do CARF) deste processo com a coisa julgada do Mandado de
Segurança Coletivo no 91.00477834, que teria assegurado a todos os integrantes da Associação
dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola, estabelecidos em todo território nacional, o direito de
se creditarem do IPI relativo às aquisições de insumos isentos, adquiridos de fornecedor situado
na Zona Franca de Manaus.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso voluntário,
cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob fundamento
único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, sob o regime de
repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por
essa razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi
assim redigida:
Fl. 7138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930077/2013-24

TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG
19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Dessa forma, há fundamento superveniente para reversão da glosa fiscal dos
créditos apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus. No
mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;
3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI na aquisição
de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a consequente análise das
compensações pela unidade de origem.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 7139
DF CARF MF
Documento nato-digital